Tribunal: TJSP
Processo: 2189032-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão do relator que não conheceu do agravo de instrumento interposto, porquanto inadmissível – Razões deduzidas que não são capazes de infirmar os fundamentos do r. "decisum" – Objeto recursal que se subscreve à r. decisão que determinou que o autor deverá depositar a importância determinada pelo Juízo, como garantia do pagamento da remuneração de perito – Ausência de

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão do relator que não conheceu do agravo de instrumento interposto, porquanto inadmissível – Razões deduzidas que não são capazes de infirmar os fundamentos do r. "decisum" – Objeto recursal que se subscreve à r. decisão que determinou que o autor deverá depositar a importância determinada pelo Juízo, como garantia do pagamento da remuneração de perito – Ausência de enquadramento no rol do art. 1015 do CPC/2015, tampouco da urgência que motivou a fixação da Tese no 988/STJ (possibilidade de interpretação extensiva) - Decisão mantida.
Recurso desprovido.